Tribunal: TJES
Processo: 5005387-64.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005387-64.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA VIGHINI DA SILVA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005387-64.2023.8.08.00
14

RECTE.:

ANTONIA VIGHINI DA SILVA

RECDO.: CINAAP CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

DOS APOSENTADOSE

PENSIONISTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR..
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO INDEVIDO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 6668164. Contrarrazões interpostas, id. 6668171 com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado apenas no segundo grau.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6668164), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6668150), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para, mantendo os efeitos da tutela antecipadamente concedida, condenar a requerida a pagar a quantia indevidamente descontada de R$ 104,88 (cento e quatro reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, aplicando-se a correção a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação.

Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais.
”

Trata-se de Ação e Indenização por Dano Material e Moral, em que a autora alega, em síntese,
parte autora que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “contribuição CINAAP”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando a reforma da r. sentença para que lhe seja concedida a reparação moral.

Ao que se vê dos autos, a ora apelante ajuizou ação postulando reparação por dano material e moral, face a desconto mensais em seus proventos de aposentadoria referente à contribuição em favor da CINAAP, no valor de R$
52,44 (cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos
), no período de 04/032023 e 05/03/2023, sem que tenha requerido ou autorizado tal desconto. A r. sentença não condenou a recorrida em reparação moral, pelo que se insurgiu a autora.

Pois bem, a autora comprova os descontos. Já a requerida, por sua vez não comprova nos autos que a autora autorizou os descontos, ônus que lhe incumbiria, em consonância com o disposto no artigo 373 do CPC.

Nesse passo, entendo que os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral.
O dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).

O
Tribunal de Justiça de Santa Catarina inclusive já assentou: "Constitui entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os danos morais resultantes de desconto indevido efetuado diretamente no benefício previdenciário do lesado são presumidos" (TJSC,
AC n. 2014.001632-9
, da Capital, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 25-02-2014).

Segue Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTOS

INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
POR
CONTRIBUIÇÃO
NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar
descontos
mensais em seu
benefício previdenciário
, caracteriza danos morais in re ipsa e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados. II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto. III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de
desconto
no
benefício

previdenciário
do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos
descontos
, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC . IV) Recurso conhecido e provido. ( TJ MS

Apelação Civel: 8017546120208120024. Data da Publicação 25/10/2021).

Associação. Declaratória e indenizatória.
Desconto indevido
de
contribuição
em
benefício previdenciário
. Ausência de relação jurídica. Vítima que se equipara a consumidor. Aplicabilidade do CDC . Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso desprovido. ( TJ SP Apelação Cível 10044635920238260196. Data da Publicaçao: 16/02/2024).”

Circunstância que se verifica no presente caso em que a autora teve indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, por ato da ré, valores a título de "contribuição CINAAP”.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral.

CONHEÇO

DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de CONDENAR a requerida CINAAP Circulo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) referente a reparação moral,
com correção e juros a partir do julgamento em sessão designada. Mantendo-se a r. sentença nos seus demais termos.

Deixo de condenar a ora recorrente face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)